Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004466-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.497.961-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. L. M. D. R. (VÍTIMA), MARIA EDUARDA PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALEXANDER CANHETE SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.497.961-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELANTE: - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – INVOCADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– 2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– 3.
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, C, DO CP – IMPOSSIBILIDADE –DISSIMULAÇÃO QUE NÃO SE DESTINAVA A DIFICULTAR OU IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

2. Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência.

3. Não se aplica a agravante prevista no art. 61, II, c, do CP quanto ao crime de roubo, quando a traição ou a dissimulação não se destinam a dificultar ou a tornar impossível a defesa do ofendido.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por Daniel Soares de Oliveira e pelo Ministério Público, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

1004466-02.2021.8.11.0002, pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2o, inciso VII c/c o art. 14, inciso II e art. 61, inciso I, todos do Código Penal
. (Id. 7371167 a 7371168).

Inconformada, a Defesa de
Daniel Soares de Oliveira,
requer em suas razões recursais (Id. 8222260 a 8222262),
a absolvição
sob argumento de inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a
readequação da pena
com a aplicação da pena-base no mínimo legal, por afirmar que o douto sentenciante ocorreu em
bis in idem
.

De outro lado,
o
Ministério Público
almeja, nas razões do recurso (Id. 87242461), a reforma parcial da sentença, a fim de que
seja aplicada a agravante da simulação
descrita no artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

A defesa em contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença assim como proferida (Id.

87242468).

Em contrarrazões (Id. 87242473), a douta acusação postula a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 87910962).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, requer a defesa a absolvição do réu por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena. Já o órgão ministerial requer a reforma da sentença proferida, a fim de que seja reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, e, por consequência, a majoração da pena aplicada.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 87240979):

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30min, em via pública, sendo no bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tentou subtrair para si coisa alheia móvel consistente em 01(um) aparelho celular Samsung A30s, pertencente à vítima Laura Benedita Lannes Macedo da Rocha, não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade.”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

DO RECURSO DA DEFESA DE DANIEL SOARES DE OLIVEIRA.

1.

Do pedido de absolvição

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelos Termos de Apreensão (Id. 48830398 – fl. 13 e 17), Termo de Entrega (Id. 48830398 – fl. 19), Registro de Ocorrência (Id. 48830398 – fl. 39/40) e Auto de Avaliação Indireta (Id. 48830398 – fl. 57), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o apelante nega, mesmo havendo prova irretorquível de ser o apelante autor do crime, sob alegação que não há provas suficientes nos autos, muito pelo contrário, há provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

A vítima na fase policial realizou o reconhecimento do apelante e, em juízo ratificou que não tinha dúvidas acerca de que o apelante foi o autor do crime, vejamos (Id. 51667930):

“Promotora de Justiça: Você foi abordada por um rapaz? Pode contar para a gente como foi essa abordagem?

Vítima: Então, ele me parou perguntando se eu tinha visto uma carteira, que ele tinha perdido uma carteira no chão, aí a menina, minha amiga que estava comigo, ela andou e falou que não tinha visto nenhuma carteira. Eu parei e perguntei para ele que cor era a carteira que ele tinha perdido Ele pegou e falou que era uma carteira marrom, aí eu falei não vi e atravessei a rua e ele de bicicleta seguiu em frente e quando eu estava quase entrando dentro de casa, ele deu a volta de bicicleta e me parou e pediu para eu dar meu celular.
Aí na hora que ele pediu para eu passar o celular, ele tirou uma faca da cintura e eu gritei, gritei e saí correndo
. Aí ele foi descer da bicicleta para correr atrás de mim, só que ali no bairro tinha um monte de gente na rua, aí o pessoal já parou ele;

Promotora de Justiça: Aí o pessoal fez a detenção dele ali e logo os guardas municipais se aproximaram, foi isso?

Vítima: Isso;

Promotora de Justiça: E a faca estava com ele quando os populares fizeram a detenção dele?

Vítima: Sim;

Promotora de Justiça: Você acompanhou a polícia levá-lo até a delegacia?

Vítima: Sim;

Promotora de Justiça: Você também foi até a delegacia e foi ouvida sobre esse fato lá?

Vítima: Sim.

(...)

Defensor Público: Ele chegou a apontar a faca para a senhora ou ele só tirou a faca?

Vítima: Não
, ele chegou, tipo ele ia pelo menos colocar na minha cintura quando eu corri, ele tirou a faca da cintura dele e foi para colocar em mim quando eu corri e gritei
(...)”

Do mesmo modo foram os depoimentos da testemunha
Jucimar Albertino de Campos
ouvida em juízo (Id. 51667931):

“Promotora de Justiça: O senhor se recorda dessa ocorrência? A vítima estava transitando pela rua quando foi abordada pelo acusado?

Testemunha: Sim senhora, nós estávamos transitando pelo bairro quando
fomos abordados por populares pedindo que a gente conduzisse um cidadão que tentou fazer um roubo de uma adolescente
, de um celular. Nós fomos lá e quando chegamos no local já tinha várias pessoas e
o DANIEL estava detido por populares ali no local
, o que fizemos foi conter a ação da população para que algo de grave maior não acontecesse com ele, pedimos para ele se ele tinha alguma lesão, ele falou que estava sentindo alguma lesão. Perguntamos também se ele queria ir até o atendimento médico, ele se negou, que no momento ele queria sair dali do local porque o pessoal já tinha agredido ele por causa da ação que ele iria cometer. Desta forma conduzimos ele, a vítima e testemunha até a delegacia.

(...)

Promotora de Justiça:
O senhor se recorda de ter apreendido na ocasião com o acusado uma faca
?

- Testemunha:
Uma faca branca, uma arma branca
(...)”

O apelante, por outro lado, negou a prática delitiva e asseverou em juízo que trabalha como pintor, jardineiro e que carrega ferramentas em sua bolsa que poderiam ser confundidas com uma faca (Id. 51667930):

“Juiz: O senhor confirma essa tentativa de roubo ou não?

Réu: Não senhor;

Juiz: Porque o senhor foi preso logo em seguida por pessoas do povo, porque que prenderam o senhor então?

Réu: (...) eu ando com uma bolsa escrito Tribunal de Justiça, de um lado é tecido e do outro e transparente, porque eu presto serviço como pintor, serviço de rua, pedreiro, jardinagem e nessa
bolsa confundiram uma faca com as ferramentas;

Juiz: (...) o senhor conhecia essa moça? Ela teria algum motivo para criar, inventar isso contra o senhor, ou não?

Réu: Não”.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada, e ainda, tem-se o fato de que o apelante fora detido portando uma faca conforme atesta o termo de apreensão (Id. 87240970).

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu praticou o crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
EM LOCAL DEIXADO POR UM DOS APELANTES – RECONHECIMENTO DE UM DOS APELANTES E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, DE POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO. As confissões extrajudiciais, a apreensão de parte dos objetos subtraídos em local deixado por um dos apelantes, o reconhecimento o apelante pela vítima, os depoimentos de policial militar e de investigadores de polícia, somados, mostram-se suficientes para confirmar as autorias do roubo atribuídas aos apelantes. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas.”
(TJMT, Ap no 177526/2016)”. (N.U 0000743-32.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

De outro lado,
quanto a contestada licitude da prova referente ao reconhecimento do acusado, por ferimento aos requisitos disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tenho que tal intento não prospera.

Não há como dar azo a pretensão de afastamento da autoria delitiva, visto que o apelante e sua estrutura de defesa, não conseguiram demonstrar qual seria o prejuízo ocasionado, visto que a vítima anteriormente havia reconhecido de forma válida o acusado como responsável pela ação criminosa, tendo ratificado o reconhecimento em juízo.

Ressalto que a contestada ausência de formalidade argumentada pelo recorrente, não é elemento suficiente para a afastar a autoria delitiva, tampouco a sua dispensa e absolvição, se não houver demonstração de prejuízo ao réu.
In casu
, não observo qualquer malefício ou prejuízo de qualquer ordem em desfavor do apelante.

Nesse sentido tem decidido as Segunda e Terceira Câmaras Criminais desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO NA FASE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – FORMALIDADE DISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA
– 2. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA À PESSOA – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE AMEAÇA À PESSOA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO PREJUDICADO ANTE A APLICAÇÃO DA REPRIMENDA NO PISO COMINADO PELO LEGISLADOR – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 33, §2o, ‘B’, DO CP – INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM CRIME CUJA PENA MÍNIMA ALCANÇA MAIS DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO – APELO DESPROVIDO.
I. A inobservância dos ditames do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal do réu na Delegacia de Polícia, não importa em nulidade do procedimento, notadamente quando a prova da autoria está amparada em outros elementos colhidos em juízo e não restou demonstrado o prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada; II. Correta a condenação do apelante se o encadeamento dos fatos, o reconhecimento da vítima em juízo, as narrativas dos policiais militares condutores do flagrante e a apreensão da res corroboram a conclusão do julgador de primeiro grau;
(...). VIII. Condenação mantida. Apelo desprovido."
(Ap 170312/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – VÍCIO NÃO VERIFICADO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A ROBORAR O RESULTADO DO RECONHECIMENTO – ISAGÓGICA REJEITADA
– PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMONIOSAS DA VÍTIMA, ROBORADA POR TESTEMUNHAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado pela vítima quando, para além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, houver outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo acusado.
2. Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo majorado quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da vítima, bem como os depoimentos dos policiais, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pelo

acusado.”
(Ap 317/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Ademais, entendo que a prova de reconhecimento da pessoa é de avaliação subjetiva, contribuindo ou não para o convencimento do magistrado. Obviamente quando corroborada de outras provas nos autos, a prova de reconhecimento de pessoa se torna forte, porém ainda assim, permite ao judicante, considera-la ou não.

Oportunamente trago ensinamento de Hélio Tornaghi acerca da questão:

“(...) a forma se exige para a existência do reconhecimento; a inobservância da forma acarreta a inexistência deste ato, mas não a inexistência de todo e qualquer ato. E se o outro ato praticado convencer o juiz, não é possível dizer que ele não está convencido. A lei prevê determinados meios de provas, mas não impede outros.”
(in Compêndio de processo penal, tomo III, Ed. José Konfino, 1967, p. 929)

Em suma, não havendo afronta ao dispositivo legal (artigo 226 do Código de Processo Penal), não sendo demonstrado prejuízo ao apelante ao longo da persecução criminal (artigo 563 do Código de Processo Penal) e havendo outros elementos que consubstanciam o reconhecimento de pessoa promovido pela vítima, não há como acolher a tese postulada nas razões recursais.

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pela vítima merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como autor do crime de roubo, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Dessa forma,
diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual

não é possível dar guarida à pretensão absolutória aviada no apelo defensivo
.

2.

Da dosimetria

De outro lado, no que se refere a dosimetria,
o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante os maus antecedentes, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há maior censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que
o réu registra inúmeras passagens criminais e já possui um executivo com pena unificada (id. 49659229)
.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita – é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal, não influenciando na fixação da pena e a vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstância preponderante
a existência de quatro, dentre as cinco condenações com trânsito em julgado, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida,
em razão da comprovada reincidência (Código 352979), AGRAVO a pena em 06 (SEIS) MESES
, encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso VII, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Verifico, por fim, a presença da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que pode ser considerado razoável, pois apesar de não ter logrado êxito em se apossar do bem da vítima, sacou a faca e a ameaçou para tentar subtrair o seu celular, reduzo a pena fixada pela 1⁄2 (METADE), encontrando a pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. A pena, em razão da existência de cinco condenações anteriores transitadas em julgado, demonstrando o elevado grau de periculosidade do acusado e a sua insistência em continuar a praticar crimes mediante grave ameaça e violência, deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO”
.

Segundo a orientação do c. STJ, admite-se a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC no 644.277/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.3.2021).

O aumento da pena-base em 08 (oito) meses para a circunstância judicial dos maus antecedentes afigura-se proporcional, visto que o agente possui mais de uma condenação anterior por crimes da mesma espécie.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018; AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019).

Consequentemente, a pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses se mostra devidamente fundamentada, e proporcional mormente se considerarmos a pena máxima cominada ao delito de roubo.

Na segunda fase dosimétrica, o douto sentenciante utilizou-se da condenação remanescente para agravar a pena a título de reincidência.

Entende-se que a reincidência não se confunde com maus antecedentes, não constituindo
bis in idem
, embora se reconheça que uma é espécie da qual outra é gênero.

E isto porque, na reincidência fica demonstrado que o agente, após condenação transitada em julgado, iniciando-se o cumprimento da pena imposta, ainda assim tornou a praticar crimes. Tal conduta denota total desrespeito à lei, não se sentindo o agente intimidado pela condenação e início de cumprimento de pena, de modo que tal conduta, demonstra maior reprovabilidade. Injusto seria aplicar-se a mesma pena para dois indivíduos com maus antecedentes, um dos quais é reincidente.

Há histórico de maus antecedentes, porém não reincidente, não se encontrava na fase de execução quando da prática de novo crime, de forma que possível entender-se que com a execução ele sentir-se-á intimidado com a pena, não tornando a delinquir.

Além do injusto, por tais motivos, ferir-se-ia o princípio da justa retribuição e individualização da pena. Trata-se de coisas distintas, posto que enquanto uma é circunstância judicial, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e outra circunstância legal, conforme preceitua o artigo 68 do Código Penal.

Ressalta-se que os antecedentes e reincidência decorrem de condenações distintas, afastado qualquer alegação de
bis in idem
.

Como explica Guilherme de Souza Nucci:

“é certo que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. (...) O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo particularizado. (...) O agente que já tendo sido punido pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte sofre uma punição mais severa”.

Por todas essas razões é que o legislador visou dar enfoque especial e diferenciado à reincidência, diferenciando-a dos maus antecedentes.

A jurisprudência é no sentido da admissibilidade de incidência de maus antecedentes e de reincidência no mesmo processo, desde que derivados de fatos diversos, para que não ocorra o malgrado
bis in idem
:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. Há bis in idem quando a sentença valora negativamente a culpabilidade com base no mesmo processo com condenação definitiva que serviu para fins da análise desfavorável dos antecedentes de um paciente e, no caso do outro acusado, para fins de reincidência
. Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência.
Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser fundamentado o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência. Caso em que o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias foi menor que a fração usual de 1/6, devendo, portanto, ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus. Nos termos da Súmula n. 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (...)”
(HC 306.222/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

A propósito, o c. STJ entende que
“considerando a quantidade da pena definitiva aplicada [...], tanto a existência de circunstância judicial desfavorável quanto o reconhecimento da reincidência impõem a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 583701/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020)

Portanto, na espécie, a incidência dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena não feriu a lei penal e nem a evidencia dos autos. Por esta razão mantenho a pena assim como fixada pelo juízo
a quo
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.

Do pedido de condenação com incidência da agravante da dissimulação.

No tocante a agravante da dissimulação, entendo que não merece acolhida o pedido do Ministério Público.

A dissimulação é o disfarce, a ocultação da vontade criminosa para agredir a vítima descuidada, por isso, entendo que esta agravante não esteja presente no caso em análise, tendo em vista que não restou caracterizado a impossibilidade da vítima em se defender.

Ainda, observa-se que o apelado se dirigiu a vítima e sua amiga, afirmando ter perdido sua carteira e perguntando se elas haviam visto. Ato continuo, após atravessar a rua, quando estava quase adentrando sua residência, exigiu que a vítima lhe entregasse o celular, sendo que esta correu e gritou por ajuda ao ver que o apelante havia sacado uma faca.

Desse modo, entendo que o ora apelado não agiu com dissimulação, pelo fato de que a conversa iniciada por ele não teve o condão de diminuir ou impossibilitar a defesa, tendo em vista que esta ao prestar atenção nos atos praticados pelo apelado, evitou a consumação do crime.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça que:

“numa interpretação analógica do disposto no art. 61, II, c, do Código Penal, observa-se que a traição ou
dissimulação não podem ser analisadas isoladamente para fins de agravar a pena, devendo ser conjugadas com o objetivo de dificultar ou tornar impossível a defesa do ofendido
, o que não teria ocorrido na hipótese, motivo pelo qual deve ser excluída a mencionada agravante da condenação”.
(AgRg no REsp 1421934/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Portanto, deixo acolher o pleito da acusação neste ponto de insurgência.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
interposto por
Daniel Soares de Oliveira
e pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021